Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA INTEMPESTIVOS. DECRETO DA REVELIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido pelo juízo sentenciante, necessário que o apelado comprove alteração da capacidade econômica do apelante, não bastando, para tanto, mera alegação de que indevida a concessão pelo juízo a quo. Não se desincumbindo de tal ônus, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.
2. Na ação monitória, uma vez citado, o réu pode, no prazo de 15 (quinze) dias: a) satisfazer a obrigação (art. 701, caput, CPC); b) ingressar com embargos ao mandado monitório (art. 702, caput, CPC); c) manter-se inerte. E, ante a inércia, o título executivo judicial se constituirá de pleno direito conforme §2o do art. 701 do CPC. 2.1. Os embargos à monitória foram apresentados após o prazo quinzenal previsto no art. 335 do CPC, razão pela qual foi decretada a revelia da ré o pedido julgado procedente, constituído o título executivo judicial.
3. Diante da não oposição de embargos à monitória, as matérias suscitadas pela ré em grau recursal (nulidade de sentença e superendividamento) não podem ser analisadas no bojo da apelação, pois não foram discutidas perante o Juízo originário.
4. Recurso conhecido e desprovido.